Tribunal: STF
Processo: RE 107321
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
- Imposto sobre circulação de mercadorias. Havendo isenção na importção de matéria-prima, há o direito de creditar-se do valor correspondente, na fase de saída do produto industrializado. Inc. V do § 4º do art. 1º do Dec. - lei nº 406/69 (na redação da Lei Complementar nº 04/69), e art. 23, inc. II, da Constituição Federal.